Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704171-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: E E PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fatura de diferença de consumo – Medidor violado – Inexistência de comprovação de intimação prévia do consumidor - Indeferimento NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por E E PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME para “suspender a exigibilidade da cobrança da fatura referente à diferença de consumo apurada pela ré (no valor de R$ 150.533,43, com vencimento em 10/01/2022), de forma que a referida fatura não poderá servir de fundamento para a suspensão dos serviços prestados pela Companhia à autora ou servir de fundamento para protestou ou inscrição da autora em cadastro de inadimplentes.” Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante, em suma, defende que “todo o procedimento de apuração e caracterização da irregularidade, bem como de recuperação da receita, observaram fielmente as regras previstas na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010”. É incontroverso que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção no. 108461, em virtude do medidor encontrar-se sem os lacres de medição e tampa do bloco de terminais. Junto ao documento foi agendada a perícia para o dia 29/10/2021 entre 9h e 12h. Segundo a narrativa da petição inicial, o representante legal da empresa agravada compareceu na data aprazada, contudo, a perícia foi redesignada. De fato, o documento de ID 112313079, p. 3 detalha que a perícia foi realizada no dia 18/11/2021 e não na data designada no Termo de Ocorrência e Inspeção. Neste ponto, agiu com acerto o Magistrado de origem, porquanto não foi possível aferir a intimação prévia do representante legal da empresa agravada para o ato realizado no dia 18/11/2021, inexistindo total fidelidade às normas da Resolução n. 414 da ANAEEL Ante a situação fática exposta nos autos, não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator